Tribunal: TJSP
Processo: 0005049-66.2009.8.26.0338
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS."(v.32378).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0005049-66.2009.8.26.0338/50000, da Comarca de Mairiporã, em que é embargante
AUGUSTO SORIANO LORENÇATO, são embargados MARCOS SORIANO
LORENÇATO e AUGUSTO LUIZ LORENÇATO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005049-66.2009.8.26.0338/50000 -Voto no 32378 – DVN
2

VOTO No
: 32378
EMB. DECL. No: 0005049-66.2009.8.26.0338/50000
COMARCA: MAIRIPORÃ
EMBTE.
: AUGUSTO SORIANO LORENÇATO
EMBDO.
: ESPÓLIO DE AUGUSTO LUIZ LORENÇATO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de
acórdão que negou provimento a recurso de apelação. O
pronunciamento
judicial
impugnado
não
necessita
de
aclaramento ou integração, não caracterizados os defeitos
considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via
inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de
prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.”(v.32378).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por AUGUSTO SORIANO LORENÇATO em face do
acórdão de fls. 902/912, cuja ementa assim ficou redigida:
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de usucapião.
Recurso interposto pelo autor em face de sentença de
improcedência. Imóvel recebido por herança. Permanência do autor
que contou com a anuência. Bem que chegou a ser inventariado.
Ausência de comprovação de exercício de posse com animus domini.
Ocupação que resulta de mero ato de tolerância pelos demais
herdeiros. Aplicação do art. 1.208 do CC. Sentença ratificada, nos
termos do art. 252 do RITJSP. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO”. (V.31883).
Os embargos de declaração apontam a
existência do vício de omissão quanto à tese de cerceamento de
defesa. São opostos com a finalidade declarada de prequestionar
dispositivos normativos, para possibilitar o acesso às Instâncias
Superiores. Tempestivos.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005049-66.2009.8.26.0338/50000 -Voto no 32378 – DVN
3
O pronunciamento judicial impugnado
não necessita de aclaramento ou integração, já que não
caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Como é sabido, este recurso não se
destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
O julgador está subordinado ao dever de
“indicar, para sustentar o próprio convencimento, razões que são
objetivamente adequadas, sob o plano lógico e das máximas de
experiência, a justificar a decisão” (NELSON NERY JR E ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código de Processo
Civil, RT, 2015, p. 1154).
Este
imperativo,
todavia,
não
se
consubstancia na obrigação de “rebater todos os argumentos
levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas os
argumentos relevantes é que devem ser enfrentados. O próprio
legislador erige um critério para distinguir entre os argumentos
relevantes e argumentos irrelevantes: argumento relevante é todo
aquele que é capaz de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo
julgador Argumento relevante é o argumento idôneo para alteração do
julgado.” (LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ
ARENHART E DANIEL MITIDIERO, Novo Código de Processo
Civil Comentado, RT, 2a Ed., 2016, p. 578).
Decisão
devidamente
fundamentada,
portanto, não é aquela que examina à exaustão todos os
argumentos lançados pelas partes, inclusos até mesmo os
absolutamente impertinentes ou dissociados da questão jurídica a
ser decidida, mas aquela que aprecia suficientemente os
fundamentos aptos a influir na formação da convicção do julgador
sobre a norma aplicável à hipótese sub judice.
Na espécie, a questão relativa ao
cerceamento de defesa foi abordada pelo acórdão:
“Sobre a preliminar de cerceamento de defesa,
cumpre apenas registrar que o apelante manifestou inconformismo
genérico, não apontando em que medida seu depoimento pessoal
poderia trazer elementos de convencimento úteis ao conjunto
probatório já existente no feito. A prova era realmente dispensável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005049-66.2009.8.26.0338/50000 -Voto no 32378 – DVN
4
em vista do que já continha os autos, tanto que o apelante protesta
de forma vazia, sem mencionar prejuízo efetivo.”
As razões de apelo não reclamam de
cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de
testemunhas. Inova, a respeito, o embargante, o que não se admite.
Em verdade, os embargos de declaração
revelam irresignação com o resultado do julgado. Não
consubstanciam, porém, o remédio recursal adequado para o
atendimento dessa finalidade.
Por ser entendimento corrente sob a
égide do anterior diploma processual, e extensível à nova
conformação dos embargos de declaração, agora sob regramento
do novo código processual, ainda prevalece que “mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do Código de Processo Civil
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa” (REsp 11.465-0-SP, Superior
Tribunal de Justiça, 1a Turma, Relator Ministro DEMÓCRITO
REINALDO, v.u. DJU 15/02/93, p. 1665).
No
mesmo
sentido:
“Ora,
o
inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não é
passível de correção pela via dos declaratórios. Em tais situações, faz-
se imperiosa a rejeição dos aclaratórios com a consequente abertura
das vias superiores para discussão do mérito da causa, jamais seu
acolhimento com efeitos infringentes (...)” (REsp 1.523.256/BA, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,
julgado em 19/05/2015).
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior
entender viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005049-66.2009.8.26.0338/50000 -Voto no 32378 – DVN
5
convencido da existência de vício no acórdão, evitando-se
qualquer prejuízo à parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU

Relator